Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731616-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS AGRAVADO: LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de cumprimento de sentença movido por LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA, acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, para que o cumprimento de sentença se estenda aos sócios, alcançando dentre eles a ora agravante. Em suas razões (ID 49630624), aduz, inicialmente, ter tomado ciência da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas por ocasião da intimação da conseguinte decisão que determinou a penhora de valores via Sisbajud, tendo oposto embargos de declaração contra ambas as decisões. Em face da decisão proferida nos aclaratórios, englobando ambas as decisões, é que foi interposto o presente agravo de instrumento. Prossegue afirmando que nos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, apontou a ilegalidade da penhora efetivada sem a precedente intimação acerca do incidente acolhido – pois vedada a decisão surpresa (art. 10, CPC), a impenhorabilidade absoluta do valor penhorado e a omissão da decisão que acolheu o incidente ora questionado sem apreciação da alegação de ilegitimidade passiva. Argumenta que, diverso à fundamentação da decisão que rejeitou os embargos, sua defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentada por meio de advogado constituído nos autos, e não por meio de negativa geral como os demais executados que foram citados por edital e representados por curadoria especial, de modo a evidenciar que o juízo a quo não apreciou a sua impugnação específica, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, reitera, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da cobrança decorrente do contrato firmado pela agravada com a sociedade executada, na data de 29/08/2011, pois já havia se retirado da sociedade na época da sua celebração, visto que integrou a sociedade na condição de mera sócia cotista sem poderes de administração no anterior período de 01/12/2008 a 17/02/2011. Aponta, assim, a impossibilidade jurídica de a própria ter dado causa ao dano sofrido pela agravada ou ter se beneficiado de qualquer importância paga em razão do contrato por esta firmado. Insiste também na ilegalidade da penhora, seja pela impenhorabilidade em face do valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, seja pela ausência de prévia intimação sobre o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para se manifestar sobre a petição que pediu a constrição judicial (art. 437, §1o, CPC) ou sobre a conversão da indisponibilidade do valor constrito em penhora propriamente dita (art. 854, §2o, do CPC). Sustenta ainda ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, ressaltando a não comprovação de ter a própria praticado irregularidade na condição de ex-sócia minoritária sem poderes de gestão. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito vindicado na argumentação acima, resultando o periculum in mora do bloqueio de valores já efetivado em sua conta corrente e do risco de sucederem outras penhoras indevidas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinados o imediato desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária e a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, roga pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pela nulidade da penhora e pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando ainda pela condenação da agravada a título de litigância de má-fé. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a nulidade da decisão agravada para determinar que o juízo de origem “se pronuncie de forma fundamentada acerca das matérias não apreciadas em primeiro grau e arguidas na Impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (fls. ID 66086953) e nos Embargos de Declaração, garantindo o contraditório e ampla defesa”. Preparo recolhido (IDs 49631210). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Na espécie, o ponto fulcral da controvérsia reside na tese de ilegitimidade passiva da agravante que não fora apreciada quando do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Com efeito, verifica-se, em breve exame dos autos, que a agravante, citada na origem, apresentou oportuna impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 49630645), que foi, inclusive, específico objeto de confronto na réplica apresentada pela exequente agravada (IDs 66086983 e 148233240 do processo referência, n. 0000504-84.2012.8.07.0011). No entanto, a decisão que acolheu o pedido formulado no incidente mencionou somente a defesa por negativa geral ofertada pela Curadoria Especial na representação dos sócios citados por edital e não apreciou a impugnação específica ofertada pela ora agravante. Eis o teor da decisão, na parte em que interessa, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA contra a executada HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, DAVID, FRANCISCO DA SILVA NETO, MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS e KATIA GUERRERA, no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, tendo apresentado impugnação por negativa geral, uma vez que citados por edital e representados pela Curadoria Especial, argumentando não estarem presentes os requisitos autorizados para o afastamento da personalidade jurídica da empresa executada. A parte exequente, intimada para se manifestar, refutou a tese da Curadoria, reiterando o pleito para deferimento do incidente. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. [...] E por se tratar de demanda consumerista, é prescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica (teoria maior), isso porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, conforme prevê em seu artigo 28, verbis: [...] Na espécie, verifico o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, sobretudo, diante de frustradas constrições ao patrimônio da empresa via SISBAJUD, RENAJUD e etc. Além disso, a alteração do endereço da empresa dificultou a localização de bens para o cumprimento de sentença, o que revela nítida dificuldade ao ressarcimento do consumidor. [...] Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios acima nominados até o bastante para liquidação do crédito exequendo.” (grifo original, sublinhado nosso, ID 49630649) Mesmo após a interposição de Embargos de Declaração pela ora agravante, argumentando que a r. decisão embargada havia mencionado tão somente a defesa dos coexecutados, fundada na negativa geral, apresentada pela Defensoria Pública e omissa em relação à alegação de ilegitimidade passiva da executada embargante, o d. Juízo monocrático se limitou a proferir decisão vasada nos seguintes termos: “O REQUERIDO opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 152148893. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida.” Nítida, portanto, a omissão no decisum, pois não enfrentada, de fato, a tese de ilegitimidade passiva, nem os demais argumentos de defesa específicos submetidos à apreciação do julgador de origem. Há vício na decisão proferida no incidente por inobservância do comando normativo expresso no art. 489, II, § 1o, IV, do CPC. Ato contínuo, sem prévia intimação dos sócios quanto à decisão que suspendeu a autonomia patrimonial da sociedade executada, sobreveio o bloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, convertido em penhora sem que antes fosse oportunizada a manifestação da parte executada, restando posposto o preceito impositivo enunciado no art. 854, §§ 2o e 5o, do CPC (ID 49630653, ID 159116504 do processo referência). Rejeitados os tempestivos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra ambas as decisões (ID 165173211 do processo referência), subsiste o vício por inobservância ao art. 489, II, § 1o, IV, do CPC, verificado no primeiro decisum, o qual é capaz de macular todos os atos decisórios que se seguirem no presente processo executivo quando forem contra ela proferidos. A fim de que não haja supressão de instância diante da falta de prestação jurisdicional, gerando eventual nulidade, deve o Juiz de origem se manifestar sobre o ponto omisso questionado pela parte executada. Por sua vez, manifesto se revela o periculum in mora diante do bloqueio dos valores constritos na conta bancária da agravante, já convertido em penhora sem a prévia manifestação prevista no art. 854, § 2o, do CPC, inclusive com a determinação de expedição de alvará de levantamento (ID 167076512 do processo referência), razão pela qual se impõe preconizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal como legítima salvaguarda aos direitos da agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão,. Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada no sentido de não se estender os efeitos do cumprimento de sentença e seus atos subsequentes em relação à ora agravante Melissa Machado Tamassia Santos, até julgamento final do recurso. Comunique-se de imediato ao d. Juízo “a quo”, solicitando, na oportunidade, informações acerca dos fatos alegados pela agravante em sua impugnação e embargos de declaração tempestivamente opostos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator